Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO As partes requereram a produção de prova testemunhal, para demonstrar as circunstâncias fáticas da audiência que originou o incidente de suspeição. Compulsando os autos, tenho que não há necessidade da dilação probatória. Reza o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Sua aplicação tem correlação com os fatos alegados e que embasaram a pretensão. Assim, a prova tem como destinatário principal o juiz, para que, a partir dela, forme seu convencimento e decida motivadamente a questão controvertida de acordo com análise do caso. Inicialmente, salienta-se que alegações sobre possível erro de procedimento, postura ética e falta de urbanidade no trato com as pessoas, não são causas de suspeição, por isso não precisam ser demonstradas nos autos. De mais a mais, a documentação apresentada relata as ocorrências e é suficiente para a resolução do feito. A ata da audiência de instrução consignou os fatos narrados quanto ao estado anímico da testemunha ouvida e a retirada do preposto e advogado da excipiente da sala de audiências. Também ficou registrada a presença de outra advogada para representar a empresa no ato processual, a qual se manifestou posteriormente ao ocorrido e as considerações do excepto, o que permite a solução da controvérsia (ID 14861354 - Pág. 21/25). Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar sua necessidade ou não e, reputando-as desnecessárias, poderá indeferi-las. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 2. Tendo o magistrado singular entendido que as provas constantes do processo eram suficientes para apreciação da demanda e que a produção da prova oral em nada contribuiria para o deslinde do feito, mostra-se prescindível a produção de qualquer outra prova, a qual apenas procrastinaria a solução do litígio. 3. Em caso de julgamento unânime por esta Egrégia Primeira Turma Cível, julgando-se manifestamente inadmissível ou improcedente o presente Agravo Interno, deve o agravante ser condenado ao pagamento de multa, em benefício do agravado, fixada entre um e cinco por cento do valor da causa, conforme estabelece o §4o do art. 1.021 do NCPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1032368, 20160020362019ARC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 122) Assim, verifico que os autos estão instruídos com elementos suficientes para decisão, razão pela qual indefiro a oitiva de testemunhas. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator